Tribunal: TJES
Processo: 5007287-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007287-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: TELMA COUTINHO DE OLIVEIRA MARCAL e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N. 5007287-19.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TELMA COUTINHO DE OLIVEIRA MARÇAL E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo no prazo legal. A agravante sustenta a inexistência de custas no processo, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e defende a exequibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção; (ii) verificar a legalidade do reconhecimento da deserção diante da alegação de ausência de custas processuais a serem recolhidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não se conhece do recurso nessa parte.

4. A discussão sobre a gratuidade de justiça já foi objeto de decisão anterior e encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida neste agravo interno.

5. A alegação de inexistência de custas a serem recolhidas não se sustenta, uma vez que a emissão da guia é incumbência da parte, e pode ser realizada diretamente no sítio eletrônico do Tribunal.

6. A parte agravante não demonstrou ter providenciado o recolhimento das custas no prazo legal, configurando-se, assim, a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada, em desrespeito ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida em momento processual anterior, como no caso da gratuidade de justiça.

3. A não emissão e o não pagamento da guia de preparo no prazo legal caracterizam deserção, independentemente de alegação genérica de ausência de custas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv 5001163-58.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câm. Cív., j. 23.10.2024; TJES, ApCiv 0000083-92.2020.8.08.0009, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câm. Cív., j. 02.10.2024; TJSC, RecCiv 5007259-86.2022.8.24.0020, Rel. Marcelo Pizolati, 1ª T. Recursal, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
(ID 9905413), com vistas ao reexame da r. decisão monocrática proferida pelo então Desembargador Relator, o ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy (ID 8161283), a qual não conheceu do recurso de apelação em virtude da deserção.

Em síntese, a Agravante defende que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, destacando que inexistem custas a serem pagas neste processo. Ademais, sustenta que deve ser reconhecida a exequibilidade do título executivo apresentado.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso interposto combata de forma precisa e direta a argumentação utilizada pelo magistrado primevo em seu decidir.

Isto é, as razões recursais veiculadas pela parte inconformada com o provimento judicial atacado devem dialogar com os termos da fundamentação do
decisum
, com a indicação dos motivos do pedido de reforma.

No caso em testilha, a decisão vergastada limitou-se a negar seguimento à apelação manejada em razão da deserção, diante do transcurso de prazo concedido para pagamento do preparo, sendo esta a matéria passível de impugnação em sede de agravo interno.

Com efeito, toda a argumentação veiculada pela Agravante nesta ocasião, que extrapola os limites da cognição exercida pelo julgador, ou seja, aquela afeta ao título executivo debatido, não pode ser analisada em sede de agravo interno.

Acerca da necessidade de impugnação específica e respeito ao princípio da dialeticidade recursal, convém mencionar o entendimento pacífico desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . ART. 932, III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com amparo no art . 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira clara e específica os fundamentos da sentença recorrida . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de o recurso não ser conhecido
. 4 . No presente caso, a apelação apresentou argumentos genéricos, sem correlacioná-los com os fundamentos específicos da sentença, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC." Dispositivo relevante citado: CPC, art . 932, III. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011635820208080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. DATA: 23/10/2024)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido na decisão guerreada. 2 .
As razões recursais limitaram-se a atacar a decisão interlocutória originalmente apelada, ignorando a decisão monocrática de não cabimento do recurso de apelação, que não enfrentou o mérito recursal
. 3. Agravo interno não conhecido. Decisão mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000839220208080009, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível. DATA 02/10/2024)

Outrossim, também não há dialeticidade no que toca ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto a matéria foi tratada em decisão anterior àquela objeto deste recurso, colacionada no ID 7467591. Isto é, a decisão recorrida não versou sobre o benefício da justiça gratuita, mas apenas reconheceu a deserção em face do não recolhimento do preparo recursal.

Nessa esteira, tenho que a questão concernente à gratuidade de justiça está preclusa, não sendo viável discuti-la nesta oportunidade, como já reconhecido pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. PARTE AGRAVANTE QUE REITERA A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PUGNA PELA VIABILIDADE NO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO. REJEIÇÃO . PLEITO DE GRATUIDADE ANALISADO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE TRATA DA DESERÇÃO
. DISCUSSÃO ATINENTE À AÇÃO MANDAMENTAL QUE DEVE SER ANALISADA NOS AUTOS EM QUE HOUVE O INDEFERIMENTO DA SEGURANÇA .
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50072598620228240020, Relator.: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 10/04/2025, Primeira Turma Recursal. DATA 10/04/2025)

Isso posto, sem maiores delongas, acolho de ofício a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, para não conhecer do recurso de agravo interno no que tange aos pedidos de gratuidade de justiça e de reconhecimento da exequibilidade do título executivo.

II - DO MÉRITO

Superada a questão alhures, observo que a Agravante, irresignando-se em face da decisão que não conheceu do apelo em razão da deserção, afirma que inexistem custas a serem pagas neste processo.

Tal alegação, no entanto, não tem o condão de colocar em xeque a juridicidade da decisão guerreada.

Como esclarecido na decisão por intermédio da qual rejeitei os embargos declaratórios opostos anteriormente, no que se refere à emissão da guia de custas, tal incumbência fica a cargo da parte interessada, decerto que a tarefa foi ser executada no próprio sítio eletrônico deste Sodalício.

Desse modo, não subsiste a tese de que é necessária a remessa dos autos à Seção de Contadoria, para apuração do montante devido, pois, friso, a emissão da guia de custas independe de tal providência.

Com efeito, registro que os prints que a Agravante incluiu em sua manifestação processual se referem à página de consulta/impressão de guias, e não à página de emissão, na qual é possível gerar a guia para recolhimento da taxa judiciária.

Assim sendo, prevalece,
in casu,
o reconhecimento da deserção, ante o não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, conforme dicção do art. 1.007 do CPC.

III - DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso de agravo
interno interposto e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do apelo por deserção.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/05/2025 às 16:04:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56967419052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.